Tribunal: STF
Processo: Rcl 68731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JM Serviços de Imagem Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011142-03.2021.5.15.0008, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 5.625, da ADC 48 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a beneficiária lhe prestava serviços como autônoma na área de radiologia. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 688.223 (Tema 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    A reclamada "JM Serviços de Imagem", por entender que não existem provas demonstrando subordinação jurídica ou mesmo "animus contrahendi", não se conforma com o reconhecimento do vínculo empregatício. Ressalta que a própria trabalhadora admitiu que mantém relação de emprego há 9 anos com a UNIMED. Por fim, afirma que a autora deixou de trabalhar porque resolveu abrir uma loja física de sua empresa "Memórias Impressas".



    Nos termos do art. 3º da CLT, para a caracterização de qualquer relação de emprego é imprescindível a demonstração de que estavam presentes na prestação de serviços os seguintes requisitos : a) pessoalidade; b) habitualidade; c) onerosidade e) subordinação.



    Portanto, numa relação contratual, ausente um dos referidos requisitos, pode existir qualquer espécie de contrato, menos o de vínculo de emprego.



    De acordo com a petição inicial, a autora foi contratada pela reclamada "JM Serviços de Imagem", em 05/03/2020, na função de técnica em radiologia, para prestar serviços das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira, nas dependências da reclamada Norden Hospital.



    A reclamada "JM Serviços de Imagem", por sua vez, apesar de admitir a prestação de serviços pela reclamante, negou a natureza empregatícia da relação de trabalho.



    Em face da controvérsia a respeito da natureza do vínculo existente entre as partes, foi designada audiência de instrução, onde a autora e as prepostas das reclamadas prestaram depoimentos. Na parte que interessa para o deslinde da questão, seguem transcritos os referidos depoimentos (fls. 396/397), sem os destaques ora acrescidos:



    [...]



    Pelo que nota dos depoimentos acima transcritos, evidente que existiu a relação de emprego pretendida. Afinal, a preposta da reclamada "JM Imagens" reconheceu que a reclamante deveria, além de cumprir uma carga horária semanal de 24 horas, realizar um plantão mensal, das 7h00 às 19h00min, e permanecer em sobreaviso aos finais de semana, das 8h00 às 18h00min.



    Portanto, restou bem demonstrado que a reclamada "JM" dirigia a prestação dos serviços da autora. Afinal, estabeleceu não só o horário em que ela deveria laborar, mas, também, os plantões e horas de sobreaviso a cumprir. Aliás, os fatos relatados pela própria preposta e referidos no parágrafo anterior também são suficientes para revelar a existência de subordinação jurídica.



    De se destacar, neste ponto, que a referida reclamada não conseguiu demonstrar que a autora poderia encaminhar outra pessoa para a realização dos serviços, de modo que evidente a pessoalidade.



    Não há, também, por ausência de provas, como acolher a versa da empresa "JM Serviços de Imagem" de que os serviços prestados eram eventuais.



    A onerosidade, por sua vez, é incontroversa. Afinal, a reclamante concordou em prestar serviços para o reclamado com o intuito de obter ganho econômico.



    O argumento da empresa "JM Serviços de Imagem", de que a reclamante mantinha desde longa data contrato de emprego com outra pessoa jurídica não tem qualquer relevância. Afinal, desde que os horários não coincidam, não impede a coexistência de contratos de emprego.



    No tocante à causa da ruptura contratual, a reclamada inova em recurso, pois informa fatos que não constam na defesa. Portanto, tais alegações não serão conhecidas.



    Mesmo que se entenda de forma diversa, o descumprimento de cláusulas básicas do contrato de trabalho, autoriza a rescisão indireta pretendida pela autora, nos termos do art. 483 "c", da CLT.



    Sendo assim, correta a r. sentença que não só reconheceu o vínculo de emprego, mas também a rescisão indireta, condenando a reclamada "JM Serviços de Imagem" a pagar à autora as verbas contratuais e rescisórias, além de proceder às respectivas anotações na CTPS.



    Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente